Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE DEMANDADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que se declarou incompetente para o julgamento da causa e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem as autoras, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriram pacote de viagem com destino a Maceió, que não usufruíram do serviço contratado, em virtude do cancelamento feito pela Recorrida, e que não receberam reembolso do valor pago.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão de as Recorrentes estarem representadas pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (Id n. 60950942).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juízo de origem para o julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que o fato de a parte Recorrida estar em processo de recuperação judicial não justificaria o reconhecimento da incompetência. Aduzem que a realização de audiência de conciliação não seria obrigatória e que o processo deve prosseguir até a prolação da sentença de mérito. Requerem a reforma da sentença para a retomada do trâmite processual.
6. Em contrarrazões, a Recorrida impugna a gratuidade de justiça e apresenta manifestação que não guarda relação com a causa de extinção do processo.
7. Não sendo apontados elementos de prova que contradigam a situação de hipossuficiência alegada pelas Recorrentes, mantêm-se o benefício concedido.
8. A despeito de ter sido lançado na sentença o argumento de que a audiência de conciliação seria imprescindível e que a Recorrida estaria impedida de celebrar acordos referente aos créditos submetidos a recuperação judicial, a premissa utilizada para justificar a incompetência do Juízo se mostra equivocada, pois se trata de ação de conhecimento e ainda não há crédito reconhecido em favor das Recorrentes, o que somente será alcançado quando e se reconhecida a procedência do pedido principal.
9. Além disso, o enunciado 51 do Fonaje prevê que: “os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.”. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão 1855205, 07442168220238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 10/5/2024.
10. Logo, assiste razão às Recorrentes quanto a necessidade de reforma.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular processamento do feito.
12.Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.